Tribunal: TJES
Processo: 5005500-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005500-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO ANULATÓRIA EM TRÂMITE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão atacada, proferida nos autos da execução fiscal, determinou a suspensão do feito executivo pautando-se na prejudicialidade externa.
2.
Como apontado pelo magistrado, a existência de ação anulatória em curso, pendente de julgamento, com as mesmas questões suscitadas em exceção de pré-executividade no presente feito executivo, atrai inegável risco de prolação de decisões conflitantes, sendo ponderada a suspensão da tramitação da execução fiscal.
3.
A decisão recorrida restou devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento deste colegiado e do c. STJ.
4.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005500-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP, ELISEU MASSING

Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO PAULO BARBOSA LYRA - ES14158

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da Execução Fiscal nº 5005416-84.2023.8.08.0024 suspendeu sua tramitação até a decisão final da Ação Anulatória.

Ao que pude extrair das razões recursais, o agravante sustenta basicamente que:
a)
inexiste qualquer causa de suspensão da exigibilidade integral do crédito tributário, já que a decisão proferida na ação anulatória suspendeu a exigibilidade do crédito naquilo que excede 100% do imposto devido;
b)
a simples existência de ação anulatória não suspende o crédito tributário, merecendo reforma a decisão para permitir o prosseguimento quanto ao valor que não exceda 100% do imposto devido.

Em análise perfunctória do caso, restou indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal por não estar demonstrada a robustez dos argumentos do recorrente.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões deduzidas no recurso não são suficientes para alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

Em que pese a decisão proferida na ação anulatória tenha reconhecido a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas naquilo que ultrapassa o valor do imposto, vê-se que a decisão atacada, proferida nos autos da execução fiscal, determinou a suspensão do feito executivo pautando-se na prejudicialidade externa das demandas.

Destacou o magistrado a existência de “ação anulatória em curso, na 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, estando pendente de julgamento, pois aguarda-se o laudo pericial, sendo certo que as questões suscitadas nesta Exceção, são em parte as mesmas discutidas na Ação anulatória.”

Por essa razão, para evitar prolação de decisões conflitantes, suspendeu a tramitação do feito executivo.

Tal entendimento encontra guarida em precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que “caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no RESP. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 3. Agravo Interno da Fazenda desprovido.” (AgInt-AREsp 1.180.186; Proc. 2017/0252691-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 29-06-2020; data da publicação/fonte: DJE 01-07-2020).

Da mesma forma já restou decidido neste e. TJES. Vejamos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. – O ilustre Juiz de primeiro grau houve por bem suspender a execução fiscal com base no art. 313, inciso V, alínea a, do Código processo Civil, que estabelece que suspende-se o processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente." Tem-se, pois, que a execução não foi suspensa em razão da decisão do Juízo da Fazenda Pública que deferiu antecipação parcial da tutela postulada pelo executado na ação anulatória, mas, sim, pelo só fato de estar a ação anulatória em trâmite. O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou “caberá ao Juízo Executório decidir, se cabível, pela suspensão da Execução enquanto tramita a Ação Anulatória potencialmente prejudicial, nos termos do art. 265, IV, a do CPC/1973. Julgados: AgInt no RESP. 1.700.752/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2018; CC 105.358/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 22.10.2010; CC 106.041/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 9.11.2009. 3. Agravo Interno da Fazenda desprovido.” (AgInt-AREsp 1.180.186; Proc. 2017/0252691-7; SP; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 29-06-2020; data da publicação/fonte: DJE 01-07-2020). 2. - Recurso desprovido. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001578-79.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA Data: 25/Aug/2021)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO – POSSIBILIDADE – PREJUDICIALIDADE EM RAZÃO DE CONEXÃO – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na existência de conexão entre a “ação anulatória” e a “ação de execução fiscal” fundadas na mesma Certidão de Dívida Ativa, ainda que em trâmite (as demandas) perante juízos diversos, decidiu ser possível a suspensão do processo executivo enquanto tramitar a ação anulatória potencialmente prejudicial, com fundamento no art. 313, inc. V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. (TJES - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001297-26.2021.8.08.0000 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA Data: 02/Sep/2021)

Assim, não havendo demonstração de equívoco ou teratologia na decisão recorrida, verifico que o magistrado aplicou o entendimento legal e jurisprudencial pertinente ao caso, entendimento que deve, por ora, prevalecer.

Desta feita,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 16.09.2024 a 20.09.2024

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005500-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
RESTAURANTE PRAIA DO CANTO LTDA - EPP

RELATOR:
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, peço vênia para divergir do entendimento manifestado pelo Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Inicialmente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que “
a paralisação do processo em virtude de prejudicialidade externa não ostenta caráter obrigatório, cabendo ao Juízo local aferir a plausibilidade da suspensão
” (AgInt-REsp 2.026.519; Proc. 2022/0289795-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
; DJe 14/06/2023).

Em igual sentido, especificamente nos casos de tramitação de execução fiscal e ação anulatória arrimadas na mesma CDA, a Corte Superior entende que incumbe ao julgador analisar as circunstâncias do caso concreto para decidir sobre eventual sobrestamento. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO PREJUDICIAL EXTERNA.
EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ANULATÓRIA
. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
No presente caso, pautou-se a decisão, ora atacada, na jurisprudência desta Corte que entende ser cabível ao juízo aferir a plausibilidade da suspensão consoante as circunstâncias do caso concreto, quando verificada a prejudicialidade externa
. Precedentes: AgInt no REsp. 1614312/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 7.2.2017; AgRg no AREsp. 334.989/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJe 8.10.2015; AgRg no REsp. 1.423.021/ES, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.2.2015. [...] (AgInt no REsp n. 1.679.887/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
, Primeira Turma, J. 11/12/2018, DJe. 19/12/2018).

Ocorre que, a determinação de suspensão do trâmite da execução fiscal até a decisão final da
Ação Anulatória nº 5017484-37.2021.8.08.0024
, sob o pretexto de evitar decisões conflitantes, no caso em exame, não possui embasamento legal.

Friso que as execuções fiscais possuem regras de procedimento específicas previstas na Lei Federal nº 6.830/80, diante das prerrogativas concedidas à Fazenda Pública na obtenção de seus créditos, de modo que a suspensão da sua tramitação exige a garantia do juízo (efeito suspensivo dos embargos à execução fiscal - artigo 919, § 1º, do CPC) ou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nas estritas hipóteses do rol do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

Saliento que é possível conferir o mesmo efeito dos embargos à execução fiscal à ação anulatória, haja vista serem ambas meios de oposição do devedor à execução.

Todavia, a concessão de efeito suspensivo à ação anulatória sem nem sequer ter preenchido os requisitos de suspensão dos embargos à execução se mostra desproporcional e uma forma mais simplória de oposição do executado, sem ultrapassar por todos os requisitos específicos dos embargos para permitir o sobrestamento do feito executivo.

Nesse cenário, deveria o executado, tal qual exigido nos embargos, demonstrar o preenchimento dos requisitos da relevância da fundamentação da ação anulatória, bem como o perigo de dano no prosseguimento da execução fiscal, o que, aparentemente, não ocorreu.

De mais a mais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que

“o mero ajuizamento de ação anulatória de débito tributário não tem o efeito de suspender execução fiscal
” (AgRg no AREsp n. 298.798/RS, Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA
, Primeira Turma, J. 4/2/2014, DJe. 11/2/2014).

Dessa maneira,
não havendo qualquer hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário perseguido na execução fiscal na origem, tampouco atribuição de efeito suspensivo a embargos à execução fiscal, que sequer foram opostos, deve prosseguir o trâmite processual da execução fiscal.

Ademais, a suspensão do feito executivo até o trânsito em julgado da demanda anulatória elastece o processo satisfativo em demasia e importa em prejuízo ao credor, que se vê alijado de recuperar o crédito devidamente inscrito em título executivo com presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, entendo por bem dele divergir exclusivamente para
DAR PROVIMENTO
ao recurso e reformar a decisão recorrida, a fim de que a execução fiscal em trâmite na primeira instância tenha seguimento.

É como voto.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.